Tribunal: TJSP
Processo: 1003283-20.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de prestação de serviços educacionais e fornecimento de material didático. Relação negocial bem demonstrada. Montante devido, todavia, que se mostra controverso. Requeridos que reconhecem débito de R$ 41.668,75 ( quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos ), bastante

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de prestação de serviços educacionais e fornecimento de material didático. Relação negocial bem demonstrada. Montante devido, todavia, que se mostra controverso. Requeridos que reconhecem débito de R$ 41.668,75 ( quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos ), bastante inferior àquele indicado pela instituição educacional demandante ( R$ 60.778,82 - sessenta mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos ). Julgamento antecipado da lide. Irregularidade. Necessidade de se oportunizar aos recorrentes a produção de provas pretendidas para o justo deslinde do feito ( apurar a regularidade de desconto fornecido pela contratada em virtude de pontualidade no pagamento, bem como a forma de correção dos valore. Cerceamento de defesa configurado. Dentre outras, é incumbência do Magistrado adotar todas as providências necessárias para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual. Inteligência do artigo 02o do Código de Processo Civil. Princípios da efetividade e da economia processual. Sentença reformada. Recurso de apelação dos demandados provido para anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do processo à Vara de origem para possibilitar a abertura da instrução probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003283-20.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que são apelantes LILIANI
FERNANDA DE SOUZA BOLSONI (JUSTIÇA GRATUITA) e REGINALDO
BOLSONI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COLÉGIO CIDADE ITATIBA LTDA
EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-20.2018.8.26.0281 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1003283-20.2018.8.26.0281.
Comarca: Itatiba.
02a Vara Cível.
Processo no 1003283-20.2018.8.26.0281.
Prolator ( a ): Juiz Orlando Haddad Neto.
Apelante ( s ): Liliani Fernanda de Souza Bolsoni e outro.
Apelado ( s ): Colégio Cidade Itatiba Limitada EPP.
VOTO No 48.790/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA.
Cobrança de prestação de serviços educacionais e fornecimento de
material didático. Relação negocial bem demonstrada. Montante
devido, todavia, que se mostra controverso. Requeridos que
reconhecem débito de R$ 41.668,75 ( quarenta e um mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos ),
bastante inferior àquele indicado pela instituição educacional
demandante ( R$ 60.778,82 - sessenta mil, setecentos e setenta e
oito reais e oitenta e dois centavos ). Julgamento antecipado da
lide. Irregularidade. Necessidade de se oportunizar aos recorrentes
a produção de provas pretendidas para o justo deslinde do feito (
apurar a regularidade de desconto fornecido pela contratada em
virtude de pontualidade no pagamento, bem como a forma de
correção dos valore. Cerceamento de defesa configurado. Dentre
outras, é incumbência do Magistrado adotar todas as providências
necessárias para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada
validamente, a fim de que possa o feito se desenvolver
regularmente, lhe cabendo impulsionar a atividade processual.
Inteligência do artigo 02o do Código de Processo Civil. Princípios
da efetividade e da economia processual. Sentença reformada.
Recurso de apelação dos demandados provido para anular a
respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do
processo à Vara de origem para possibilitar a abertura da instrução
probatória.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
movida por Colégio Cidade Itatiba Limitada EPP contra Liliani
Fernanda de Souza Bolsoni e Reginaldo Bolsoni, sustentando ter
sido contratado pelos requeridos para a prestação de serviços
educacionais, referente aos anos letivos de 2016 e 2017, em favor de
Camila de Souza Bolsoni e Lucca Bolsoni. Explica que foi avençado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-20.2018.8.26.0281 -Voto no
3
além do pagamento da mensalidade, um desconto por pontualidade
valores decorrentes do material didático fornecido. Ocorre que os
contratantes deixaram de adimplir os pagamentos contratados no
período compreendido entre março e dezembro de 2016 e entre
fevereiro e dezembro de 2017, o que gerou um débito que no
momento de propositura da demanda atingia o importe de R$
60.778,82 ( sessenta mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e
dois centavos ). Busca a procedência da demanda, atribuindo à causa
o valor perseguido.
Contestação às folhas 106/111, na
qual os demandados impugnam o valor apresentado pela autora,
defendendo existir cobrança abusiva de juros, além de afirmar que a
autora deixou a instituição educacional autora de informar acerca de
novação realizada, com o pagamento parcial dos valores perseguidos
na inicial.
Infrutífera a tentativa conciliatória
( folha 181 ).
A respeitável sentença de folhas
186 usque 188, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar os requeridos no pagamento da
importância de R$ 54.015,51 ( cinquenta e quatro mil, quinze reais e
cinquenta e um centavos ), com correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a
contar do ajuizamento da demanda e acrescido de juros de mora de
01% ( um por cento ) ao mês, a contar da citação. Em virtude do
princípio da sucumbência, impôs apenas aos demandados o
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento )
sobre o valor da condenação, observada a justiça gratuita então
deferida.
Apresentados
embargos
de
declaração pela autora ( folhas 190/191 ), foram eles acolhidos e
providos, para ratificar o dispositivo da sentença e fazer constar que
a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da
data do cálculo apresentado ( planilha de folhas 39/40 ), e não como
contou anteriormente ( ajuizamento da ação ), consoante se observa
na decisão de folha 203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-20.2018.8.26.0281 -Voto no
4
Inconformados,
recorrem
os
requeridos pretendendo a reforma do julgado ( folhas 198/202 ).
Alegam ter postulado tempestivamente por prova contábil pericial (
folha 199, penúltimo parágrafo ), que não lhe foi permitida, ao
mesmo tempo em que a sentença acolheu os valores unilateralmente
indicados pela autora na planilhas de folhas 39/40, que possui
cobrança abusiva de juros e multa, além de cobranças irregulares.
Reconhecem como devido o valor de R$ 41.699,75 ( quarenta e um
mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos ),
bastante aquém daquele apontado pela autora ( R$ 60.778,82 –
sessenta mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos
). Requerem o acolhimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo
em virtude da justiça gratuita concedida ( folha 188, último parágrafo
), regularmente processados e oportunamente respondido ( folhas
207/212 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
O apelo comporta acolhimento,
vez que plenamente caracterizado cerceamento de defesa.
Trata-se de ação de cobrança
movida por Colégio Cidade Itatiba Limitada EPP contra Liliani
Fernanda de Souza Bolsoni e Reginaldo Bolsoni, fundada em contrato
de prestação de serviços educacionais, contratados pelos requeridos
em favor de Camila de Souza Bolsoni e Lucca Bolsoni.
A cobrança funda-se nos valores
descritos nas planilhas de folhas 39 e 40, relativas aos anos letivos de
2016 e 2017 e além dos valores decorrentes da prestação do serviço,
existe cobrança referente à compra e venda de material didático,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-20.2018.8.26.0281 -Voto no
5
multa, juros e atualização de valores. Explica a autora em sua inicial,
ainda, que foi concedido determinado desconto aos demandados.
Afirma ser devido o valor de R$ 60.778,82 ( sessenta mil, setecentos e
setenta e oito reais e oitenta e dois centavos ).
Em peça contestatória ( folhas
106/111 ), afirmam os requeridos terem pactuado novação da dívida,
com novo parcelamento dos valores devidos, que foram parcialmente
pagos. Impugnam também as planilhas apresentadas pela autora,
afirmando existir excesso de cobrança.
Em réplica folhas ( 166/172 ),
aduziu a autora que cometeu um equívoco ao não computar
determinados valores pagos pelos requeridos, indicando contudo que
a cobrança irregularmente lançada não configura má-fé.
Pois bem!
Incontroversa a relação negocial
pactuada entre as partes, bem como a inadimplência dos
demandados. O fulcro da irresignação em testilha repousa nos
valores efetivamente devidos, na regularidade do desconto ofertado,
na forma de correção e incidência de juros indicados pela instituição
educacional e, ainda, no desconto dos valores comprovadamente
pagos pelos contratantes, ora recorrentes.
Para
se
apurar
o
valor
efetivamente devido, faz-se necessária a produção de prova técnica
contábil, postulada por ambas as partes no feito ( folhas 05,
penúltimo parágrafo, 111, último parágrafo ). Antes da prolação da
sentença, os demandados voltaram a postular pela produção de
provas, expressamente afirmando não concordar com o julgamento
antecipado da lide ( folhas 174/175 ).
Todavia, o feito foi julgado de
forma antecipada ( artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil
), sem permitir ao demandados a produção da prova pretendida, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003283-20.2018.8.26.0281 -Voto no
6
mesmo tempo em que de forma contraditóriA indicou não terem eles
comprovado a irregularidade dos cálculos apresentados pela parte
adversa.
Houve,
pois,
manifesto
cerceamento de defesa, agora reparado, o que enseja a anulação da
sentença e a determinação da produção das provas pretendidas, com
a abertura da instrução processual.
Isto porque, dentre outras, é
incumbência do Magistrado adotar todas as providências necessárias
para que a ‘in jus vocatio’ seja formalizada validamente, a fim de que
possa o feito se desenvolver regularmente, lhe cabendo impulsionar a
atividade processual, consoante expressa previsão do artigo 02o, do
novo Código de Processo Civil.
Desta feita, devem retornar os
autos à Comarca de origem, quando o Juiz de primeiro grau deverá
determinar o regular prosseguimento da ação, com a abertura da
instrução probatória, até seus ulteriores termos, com a prolação de
nova sentença.
Ante o exposto, dá-se integral
provimento ao recurso de apelação dos requeridos para anular a
respeitável sentença recorrida e determinar o retorno dos autos do
processo à Vara de origem para abertura da instrução processual,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR